Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Cuida-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo 0704478-52.2021.8.07.0018, que alegadamente descumpriu os comandos determinados no acórdão n.o 1420133, lançado pela 3a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n.o 0730293-08.2021.8.07.0000. À luz do artigo 26, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, compete às Turmas Cíveis o julgamento de reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso I e II, e §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual é cogente o reconhecimento da incompetência desta Egrégia Câmara Cível para o processamento e julgamento da presente reclamação, sem prejuízo da validade das decisões e dos atos aqui praticados até que outros sejam realizados, se for o caso, pelo juízo competente (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, reconhecendo a incompetência desta Câmara Cível, DECLINO da competência e determino a remessa dos autos à 3a Turma Cível para processamento e julgamento da presente reclamação, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 26, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos com as anotações e cautelas de praxe. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora